Tribunal: TCU
Processo: 030.109/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12632/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a determinação expedida no subitem 1.7 do Acórdão 8172/2019-TCU-Primeira Câmara , adotar a seguinte medida, dar ciência desta deliberação à Santos Port Authority - SPA, e restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para análise de mérito das presentes contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 69~72): 1. Processo TC- Processo 030.109/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Celino Ferreira da Fonseca (XXX.362.607-XX); Cleveland Sampaio Lofrano (XXX.984.151-XX); Egéferson dos Santos Craveiro (XXX.118.958-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); Hilario Seguin Dias Gurjao (XXX.711.568-XX); Joao de Andrade Marques (XXX.054.958-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Julio Alvarez Boada (XXX.678.348-XX); Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Marcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX) 1.2. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: dar ciência à Santos Port Authority - SPA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a ausência de análise da documentação exigida para fins de prestação de contas da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo (SLT), infringiu os arts. 68, inciso I, 72 e 74 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/2011, sucedida pela Portaria Interministerial 424/2016.